Tribunal: TJES
Processo: 0016120-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016120-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ALEXANDER DOS S RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DOS DOIS ADVOGADOS - DESCUMPRIMENTO DA PROCURAÇÃO - INTIMAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO - INDEFERMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
P
or não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, agiu acertadamente o magistrado ao proferir a sentença extintiva ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 330, IV, ambos do CPC.

2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0016120-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: ALEXANDER DOS S RIBEIRO
Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em alienação fiduciária proposta em face de
ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO
, indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao analisar a petição inicial, o magistrado de primeiro grau observou não ter sido acostado instrumento de procuração ou de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreveu a peça processual para representar a autora em juízo (fl. 39). Diante disso, intimou a parte para regularizar a representação processual.

Em resposta, a apelante juntou documentação de fls. 42/56, comprovando a constituição do devedor em mora, entretanto não regularizou a representação processual, razão pela qual foi proferido novo despacho de fl. 57, nos seguintes termos:

[...]
Do compulsar dos autos verifico que o vício na representação não foi sanado, pois o substabelecimento de fls. 54/56, o qual confere poderes a advogada subscritora da inicial, não possui validade. Isso porque encontra-se assinado somente por uma procuradora e, conforme determina a procuração de fls. 48/52, "
os substabelecimentos dos poderes previstos neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de dois outorgados, independente da ordem de nomeação e especificar a questão que se destinam
".

Desse modo, intime-se pessoalmente a requerente para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção do processo.

Após a juntada de nova documentação, o magistrado entendeu que não restou regularizada a representação, razão pela qual proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em análise dos autos, verifico que
deve ser mantida a sentença
.

Isso porque a procuração de fls. 48/52 é expressa ao consignar que "
os substabelecimentos dos poderes previstos neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de dois outorgados, independente da ordem de nomeação e especificar a questão que se destinam".

Assim, depreende-se que para poderem substabelecer os poderes recebidos pelo autor, os advogados constituídos Dra. Roberta Beatriz do Nascimento - OAB/SP 192.649 e Dr. José Lídio Alves dos Santos - OAB/SP 156.187 deveriam agir conjuntamente, o que não foi feito, tendo em vista que os substabelecimentos juntados aos autos somente são outorgados pela primeira causídica (fls. 54 e 56).

Ademais, conforme consignado pelo magistrado em sentença, em que pese os documentos de fls. 61/64 conterem as assinaturas de ambos os causídicos, a petição de juntada de fls. 59/60 não pode ser reconhecida pelo Juízo, tendo em vista ter sido assinada por advogado substabelecido apenas pela Dra. Roberta Beatriz do Nascimento (fl. 65).

Vale registrar, ainda, que o autor foi intimado pessoalmente para sanar a irregularidade da representação (fl. 66), contudo, se manteve inerte.

Desse modo, por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, agiu acertadamente o magistrado ao proferir a sentença extintiva ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 330, IV, ambos do CPC.

Neste mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
2. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação 0000732-84.2021.8.08.0021, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 02/10/2023) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.
1 – A inexistência de assinatura da emenda à petição inicial que ensejou a extinção do feito, mesmo após a intimação da parte para solver o vício, traduz hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 2 – Nesses casos, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte, 3 – Apelação cível conhecida, mas não provida, uma vez que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do STJ e deste TJES. (
TJES
, Apelação 0001949-76.2014.8.08.0032, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1ª Câmara Cível, DJe 27/03/2023) - destaque.

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO – VÍCIO NÃO SANADO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A exigência de intimação pessoal da parte para regularizar o feito, prevista no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, dirige-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal, não se aplicando ao inciso, I, do mesmo artigo, que cuida do indeferimento da petição inicial. (
TJES
, Apelação 0002396-11.2020.8.08.0014, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, 1ª Câmara Cível, DJe 02/06/2023)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem condenação em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)